Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-50.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pelos crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, inciso I, CP) e resistência (artigo 329, caput, CP), na forma do artigo 69 do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de furto qualificado e resistência; b) saber se é cabível a desclassificação do delito de furto qualificado para o crime de receptação; c) saber se é devida à adoção da mesma fração específica para cada circunstância judicial desfavorável nas primeiras fases das dosimetrias dos crimes em análise.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado e resistência, tendo em vista a prova oral e laudo pericial acostado aos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise, não havendo que se falar em desclassificação do delito de furto para receptação, ou absolvição do acusado em relação ao delito de resistência.
4. Inobstante o juízo a quo não ter adotado a mesma fração nas primeiras fases da dosimetria dos delitos em epígrafe, a pena-base fixada no crime de resistência deve ser mantida, vez que o parâmetro utilizado pelo juízo sentenciante se mostra proporcional e razoável ao caso.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.